Tribunal: TJDFT
Processo: 0001404-03.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. A inexistência de qualquer conflito entre as partes do r. aresto afasta a tese de contradição.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. Constatado erro quanto ao exame dos contracheques da Embargante, devem ser acolhidos os embargos para sanar o alegado vício.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem alteração do julgado.